Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709474-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: MARIO CESAR SILVA LINS, VERONICA DIAS LINS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Henrique Vieira da Silva Neto e Marcelo de Sousa Vieira contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferida no cumprimento de sentença no 0703495-58.2018.8.07.0018, ID no 178186612 e no 174535270). 2. Embargos de declaração rejeitados pelas decisões de ID no 182092715 e no 186381735. 3. Nada a prover quanto ao pedido para realizar sustentação oral, pois o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do credor sub-rogado e reconheceu, em parte, a prescrição intercorrente. 4. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral, o que torna desnecessário o adiamento do julgamento (ID no 58834252), nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 5. Não haverá exceção a favor dos agravantes para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 8a Sessão Ordinária Presencial (ID no 58715682), destacando a impossibilidade de realização da sustentação oral. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO